Tribunal: TJDFT
Processo: 0733216-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. COMODATO. INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INSTALADOS EM RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora em que se requer a reforma da decisão de origem que indeferiu a tutela de urgência pleiteada que almejava a imediata devolução dos equipamentos de monitoramento eletrônico instalados na residência da ré, em razão de inadimplemento contratual.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Em análise ao acervo probatório presente neste momento inicial do processo, verifica-se que as partes firmaram contratos para a instalação de equipamentos de segurança e de monitoramento. Segundo cláusulas do negócio jurídico em questão, a propriedade dos dispositivos instalados na residência do cliente permanecerá com a prestadora de serviços, que poderá os reaver em caso de rescisão por inadimplemento.
4. Ocorre que, na hipótese, a contratação e o alegado inadimplemento necessitam de dilação probatória. Isso porque, ao que indicam os autos, a ré estava sob regime de interdição civil desde a negociação dos serviços e não houve a devida participação do representante no negócio jurídico, que, portanto, seria inválido, nos termos do art. 104, I, do CC. Assim, a análise dos efeitos do negócio jurídico demanda aprofundamento da questão de fato.
5. Ademais, não há perigo de dano à autora ou risco ao resultado útil do processo, pois eventual prejuízo que a parte autora sofrer, caso seus pedidos sejam providos ao final do iter processual, pode ser convertido em perdas e danos. Por outro lado, o deferimento da tutela de urgência nesta fase processual poderia gerar dano irreversível à ré, que perderá os equipamentos que visam garantir à segurança e inviolabilidade de sua residência.
6. Recurso conhecido e desprovido.